Tribunal: STF
Processo: HC 199767
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 17.190/2022-STF



    Por meio da petição em referência, Rose Meire Cyrillo formula pedido de ingresso nos autos, na condição de terceira interessada, registrando que “é credora do impetrante/paciente no processo que deu origem ao presente habeas corpus. O crédito da requerente é buscado no cumprimento de sentença 0711002-58.2017.8.07.0001, que originou o agravo de instrumento nº 0709108-16.2018.8.07.0000, e deste nasceu o REsp 1.788.912/DF” (pág. 1 do doc. eletrônico 48).



    Argumenta, nesse contexto, que, “como credora e diretamente afetada pelas decisões que serão tomadas no presente HC, ela possui interesse jurídico direto no feito”. Alerta, ademais, que, “por decisão liminar de V. Exa., obstou-se cumprimento da ordem expedida no julgamento do REsp 1.788.912/DF, no sentido de suspender o direito de dirigir do paciente e apreender seu passaporte, medidas que poderiam o incentivar a quitar o débito buscado nos autos, superior a R$ 100.000,00” (pág. 2 do doc. eletrônico 48).



    Sustenta, mais, que esta impetração não merece conhecimento, “justamente pelo fato de ter ocorrido o trânsito em julgado do acórdão no REsp 1.788.912/DF”, de modo que a concessão da ordem, “por meio de Habeas Corpus, alteraria e revisaria deliberação jurisdicional proferida no STJ em processo cível, o que não se coaduna com os ditames constitucionais e a nobre função da Suprema Corte” (pág. 2 do doc. eletrônico 48). 



    Decido.



    Os pleitos não merecem acolhida.



    Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, as “peculiaridades instrumentais do habeas-corpus, medida voltada à defesa da liberdade do cidadão, afastam a intervenção de terceiro que se diga interessado na preservação do quadro atacado, ou seja, na prisão do Paciente, pouco importando tratar-se de credora de prestação alimentícia não satisfeita” (HC 75.515AgR/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em casos semelhantes: HC 83.170/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; HC 73.752/RJ, de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, Segunda Turma.



    Também não prospera o argumento de que o habeas corpus não deve ser conhecido em razão de ter ocorrido o trânsito em julgado do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.788.912/DF, questionado. Anoto que esta impetração foi protocolada neste Supremo Tribunal em 29/3/2021 e o referido trânsito em julgado ocorreu somente em 13/10/2021.



    Além disso, embora a liminar deferida nestes autos seja posterior ao trânsito em julgado daquele acórdão, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia (vide RHC 118.994/BA, de minha relatoria; HC 116.633/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 136.558-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; RHC 135.548-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 125.242-AgR/PA, Rel. Min. Celso de Mello), o que, conforme demonstrado naquela decisão, estava a ocorrer, tendo em vista tratar-se de matéria de alta indagação que merece uma análise mais verticalizada quando do julgamento da ADI 5.941/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Isso posto, indefiro os pedidos. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator